Tribunal: TJPA
Processo: 0801181-65.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-09-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801181-65.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: PORTO QUALITY EMPREENDIMENTOS, COMPRA E VENDA DE IMOVEIS LTDA, MB CAPITAL INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA, MARCIO ANDRE MARQUES BELLESI

AGRAVADO: HABITASEC SECURITIZADORA S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0801181-65.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: PORTO QUALITY EMPREENDIMENTOS, COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS LTDA E OUTROS

ADVOGADO: THIAGO ARAUJO PINHEIRO MENDES E OUTROS

AGRAVADO: HABITASECC SECURITIZADORA S.A

ADVOGADO: IVO WAISBERG E OUTROS

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA NÃO ANALISADA PELO JUÍZO DE ORIGEM. CANCELAMENTO DE BLOQUEIO ADMINISTRATIVO E BAIXA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE UNIDADES IMOBILIÁRIAS QUITADAS POR TERCEIROS DE BOA-FÉ. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por PORTO QUALITY EMPREENDIMENTOS, COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS E OUTROS, contra decisão que deixou de apreciar pedido de tutela de urgência formulado na ação de rescisão contratual cumulada com indenização por perdas e danos e dação em pagamento proposta em face de HABITASEC SECURITIZADORA S/A. O agravante alegou prejuízos decorrentes da ausência de manifestação judicial quanto à baixa de alienações fiduciárias sobre unidades quitadas por terceiros de boa-fé e ao cancelamento de bloqueio administrativo de matrícula de imóvel.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a apreciação excepcional de agravo de instrumento interposto contra omissão do juízo de origem quanto à análise de tutela de urgência; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela recursal de urgência para cancelamento de bloqueio administrativo e baixa de alienações fiduciárias de unidades quitadas por terceiros.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência admite, em caráter excepcional, a interposição de agravo de instrumento contra omissão judicial na análise de tutela de urgência, desde que demonstrado risco de dano grave e de difícil reparação.

A ausência de manifestação do juízo de origem, mesmo após sucessivos pedidos da parte, diante da urgência e do prejuízo apontado, autoriza a atuação do tribunal para preservar a efetividade da tutela jurisdicional.

A verossimilhança das alegações restou comprovada pela juntada de documentos que demonstram a quitação das unidades imobiliárias por terceiros de boa-fé e o cumprimento das exigências impostas pelo juízo de primeiro grau para liberação dos ônus.

Nos termos da Súmula 308 do STJ e de precedentes correlatos, a garantia fiduciária firmada entre construtora e agente financeiro é ineficaz em relação ao promitente comprador que quitou integralmente o imóvel.

A manutenção de gravames sobre os imóveis, mesmo quitados, impede o pleno exercício do direito de propriedade pelos adquirentes, configurando dano irreparável.

O imóvel registrado sob a matrícula n. 63.175 encontrava-se quitado antes do ajuizamento da ação e foi objeto de acordo judicial homologado, o que reforça a necessidade de cancelamento do bloqueio administrativo incidente sobre ele.

Inexiste perigo de irreversibilidade da medida, pois os valores pagos vêm sendo depositados em conta judicial vinculada ao processo, assegurando eventual recomposição patrimonial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A omissão do juízo de origem na análise de tutela de urgência pode ser excepcionalmente impugnada por agravo de instrumento, desde que demonstrado risco de dano grave e de difícil reparação.

A alienação fiduciária firmada entre a construtora e o agente financeiro é ineficaz em relação ao terceiro adquirente de boa-fé que comprovadamente quitou o imóvel.

A manutenção de gravames sobre imóveis quitados, mesmo após o cumprimento das exigências judiciais, representa violação ao direito de propriedade e configura risco de dano irreparável.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300; CF/1988, art. 5º, XXII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 308; STJ, AgRg no AREsp 16391/RR, Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 06.12.2011; STJ, REsp 1576164/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 14.05.2019; TJPA, AI 0806887-05.2020.8.14.0000, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, j. 08.11.2021.

GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0801181-65.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: PORTO QUALITY EMPREENDIMENTOS, COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS LTDA E OUTROS

ADVOGADO: THIAGO ARAUJO PINHEIRO MENDES E OUTROS

AGRAVADO: HABITASECC SECURITIZADORA S.A

ADVOGADO: IVO WAISBERG E OUTROS

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeitos suspensivo e ativo interposto por PORTO QUALITY EMPREENDIMENTOS, COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS E OUTROS nos autos da AÇÃO RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS E DAÇÃO EM PAGAMENTO proposta em desfavor de HABITASEC SECURITIZADORA S/A, diante do inconformismo com a decisão proferida pelo juízo de origem que, segundo o agravante, teria deixado de analisar os pedidos de tutela de urgência.

Em suas razões, o recorrente sustenta que a ausência de apreciação de pedidos de tutelas de urgência pleiteados na origem, lhe traz prejuízos irreparáveis. Informa que, em que pese a demonstração de quitação das unidades mediante a juntada dos comprovantes de depósito judicial e termo de quitação diretamente em juízo, na forma exigida pelo juízo de origem em decisão anterior, as alienações fiduciárias não eram espontaneamente canceladas pela agravada.

Requereu a concessão da tutela antecipada recursal, para que se proceda o cancelamento do bloqueio administrativo do imóvel registrado no 1° Ofício de Registro de Imóvel sob a matrícula n. 63.175, argumentando que referido bem estava quitado à época do ajuizamento da ação, bem como, foi objeto de celebração de acordo homologado judicialmente(proc.0852826-12.2019.8.14.0301). Continua a perseguir a concessão antecipatória quanto as unidades imobiliárias quitadas no transcorrer da ação por terceiros adquirentes de boa-fé, pugnando pela baixa da alienação fiduciária das mesmas.

Por derradeiro, aduz que caso seja mantida a decisão de primeiro grau, poderá decorrer inúmeros prejuízos, principalmente em face da negativa de análise quanto aos pedidos de tutela de urgência feitos na origem para baixa das alienações fiduciárias dos bens imóveis quitados em nome de terceiros de boa-fé, os quais comprovaram a quitação de seus respectivos bens e aguardam pelo registro imobiliário que somente poderá ocorrer após o cancelamento do ônus.

Quando do recebimento do recurso, este não foi conhecido, conforme decisão id 24536019. Posteriormente o Desembargador Amilcar Roberto Guimaraes julgou-se suspeito, na forma do despacho id 25116392.

Devidamente redistribuídos os autos, foi interposto Agravo Interno ao id 25257204,0qual foi conhecido e concedida a tutela antecipada recursal, na forma da decisão id 25404171, com vistas a determinar o cancelamento do bloqueio de matrícula do imóvel registrado sob a matrícula n. 63.175 perante o cartório competente, bem como, determinar a baixa das alienações fiduciárias registradas nas unidades imobiliárias listadas na inicial recursal, até decisão de mérito final.

Foram opostos Embargos de declaração ao id 25655291, os quais foram desacolhidos, conforme decisão id 26463526.

Contrarrazões ao agravo de instrumento ao id 27070345.

É o relatório.

Gleide Pereira de Moura

relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0801181-65.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: PORTO QUALITY EMPREENDIMENTOS, COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS LTDA E OUTROS

ADVOGADO: THIAGO ARAUJO PINHEIRO MENDES E OUTROS

AGRAVADO: HABITASECC SECURITIZADORA S.A

ADVOGADO: IVO WAISBERG E OUTROS

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do presente agravo.

É cediço que para a concessão da medida de urgência é imprescindível a presença dos requisitos previstos em Lei, que são: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ademais, é preciso que não haja perigo de irreversibilidade da medida, consoante previsão do art. 300 do CPC. Vejamos:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de

dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1? Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme

o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir

os

danas que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser

dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder

oferecê-la.

§ 28 A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após

justificação prévia.

§ 38 A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da
decisão.

Essas exigências deverão comparecer nos autos para demonstrar cabalmente ao Magistrado, o preenchimento dos requisitos legais, exigindo o exercício de ponderação na análise do feito, sob pena de banalização da medida.

Analisando detidamente os autos, bem como todos os documentos acostados, entendo estar presente a probabilidade de provimento do recurso, haja vista, que o agravante comprovou a verossimilhança de suas alegações.

Por seu turno, entendo que os agravantes demonstraram a presença dos requisitos legais para a concessão da tutela antecipada deferida, tais como, probabilidade do direito e perigo na demora.

No caso, tendo em vista os fundamentos fáticos/jurídicos trazidos pelos recorrentes, entendo como aptos a ensejarem o reconhecimento do
fumus
boni
iur
is,
bem como a
presença
do
risco
de

dano

grave, de difícil ou impossível reparaçã
o, conforme ressalto a seguir:

De fato, o risco de dano ou de comprometimento do resultado útil do processo, decorrente das alienações fiduciárias registradas sobre os imóveis de terceiros de boa-fé, já que a
omissão
do Juízo de origem pode ocasionar, no presente caso, dano irreparável à agravante.

Destaco que, de fato, não houve o pronunciamento a respeito do deferimento ou não dos pedidos

Porém, é importante salientar que, a interposição de agravo de instrumento sem antes o Juízo monocrático ter apreciado o pedido de tutela de urgência se trata de uma exceção, uma vez que só será concedida quando cabalmente demonstrado que a omissão trará graves riscos ao recorrente, no sentido de que, caso a parte interessada não consiga obter a tutela do seu direito e, portanto, não garantirá a efetividade do direito reclamado.

A exceção da apreciação do pedido tutelar consagra-se como o entendimento adotado por esta Corte de Justiça, já que a omissão não é considerada como ato processual passível de agravo de instrumento, justo o que ocorreu nos autos, pois foram proferidos diversos despachos de mero expediente, mesmo diante dos 04 (quatro) pedidos de apreciação da tutela de urgência (Id. 13127540, 13352449, 1698666, 18149533), portanto o simples movimento processual não é atacável pelo presente recurso. Além do que, a sua apreciação fora dos citados parâmetros, acarretará possível supressão de instância.

Nesse sentido a jurisprudência do STJ e de nosso Tribunal:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. DESPACHO QUE OPTA POR MANIFESTAR-SEAPÓS A CONTESTAÇÃO. ART. 504 DO CPC.
CABIMENTO EXCEPCIONAL DO AGRAVO DE INSTRUMENTO NAS HIPÓTESES DE GRAVE LESÃO OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO
.PRECEDENTE. 1. Hipótese na qual se discute o cabimento de agravo de instrumento contra despacho que deixa a análise de pedido de tutela antecipada para após a juntada da contestação. 2. O Tribunal de origem não conheceu do agravo de instrumento, porquanto entendeu tratar-se de decisão sem cunho decisório . 3. Contudo, a urgência do caso pode justificar a exceção de suprimira decisão de primeira Instância. É que tal omissão pode ocasionarem determinados casos, dano irreparável à agravante. Nessa hipótese, exige-se a comprovação objetiva da iminência de risco de grave lesão ou de difícil reparação a justificar a excepcionalidade . 4. In casu, comprovou a agravante, objetivamente, a existência de periculum in mora premente a justificar a excepcionalidade, pois há risco de difícil reparação caso se concretize a autorização para o Poder Público pagar a importância de trinta milhões de reais à empresa Nilcatex, com indícios de superfaturamento. 5. Por isso, cabível, nessas circunstâncias, a interposição do agravo de instrumento, com o intuito de se obstar, de imediato, a ocorrência do dano .6. Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no AREsp: 16391 RR 2011/0034400-0, Relator.: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 06/12/2011, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/12/2011) (Grifei)

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO POPULAR VISANDO A SUSPENSÃO DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2020. RECURSO INTERPOSTO EM FACE DE DESPACHO QUE POSTERGOU A ANÁLISE DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA PARA APÓS A FORMAÇÃO DO CONTRADITÓRIO. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO RESSALTADA NO DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. INCABÍVEL A INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRECEDENTES STJ. AUSENTES OS REQUISITOS QUE EXCEPCIONALMENTE AFASTAM A REGRA DA IRRECORRIBILIDADE. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. O ato judicial que posterga a análise do pedido de tutela antecipada para após a formação do contraditório não possui conteúdo decisório, tratando-se de despacho de mero expediente, motivo pelo qual é irrecorrível (art. 1.001 do CPC).

2. Descabe ao juízo
ad quem
pronunciar-se sobre questões não analisadas no juízo
a quo,
sob pena de supressão de um grau de jurisdição em manifesta afronta ao princípio do duplo grau. Precedentes do STJ. Entendimento pacífico na jurisprudência pátria.

3.
A exceção à regra
de supressão da decisão de primeira Instância, reside na hipótese de extrema urgência do caso, que possa ocasionar dano irreparável à agravante. Nessa hipótese, exige-se a comprovação objetiva da iminência de risco de grave lesão ou de difícil reparação a justificar a excepcionalidade,
o que não se verifica na espécie.

4. Agravo Interno conhecido, porém, improvido.

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 0806887-05.2020 .8.14.0000, Relator.: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 08/11/2021, 1ª Turma de Direito Público) (Grifei)

Com efeito, diante do contrato de compromisso de compra e venda celebrado entre a PORTO QUAUTY EMPREENDIMENTOS, COMPRA E VENDA DE IMOVEIS LTDA e os promitentes compradores, a recorrida tem a obrigação de entregar o imóvel vendido, livre e desembaraçado, ao comprador, após a quitação integral do bem, independentemente de qualquer vínculo entre agravados e agravante, conforme, inclusive, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça, a saber:

Súmula 308 - A hipoteca firmada entre a construtora e o agente financeiro, anterior ou posterior a celebração da promessa de compra e venda, não tem eficácia perante os adquirentes do imóvel

Em suma, a garantia hipotecária/alienação fiduciária conferida pela construtora à instituição financeira é ineficaz perante o adquirente da unidade imobiliária e não pode configurar óbice ao pleno exercício do direito de propriedade.

Sob esse ângulo, observa-se o que decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO CIVIL RECURSO ESPECIAL ACÃO DECLARATÓRIA

CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA

FIRMADA ENTRE A CONSTRUTORA E O AGENTE FINANCEIRO.INEFICÁCIA EM RELAÇÃO AO ADQUIRENTE DO IMÓVEL.APLICAÇÃO, POR ANALOGIA, DA SÚMULA 308/STJ. 1. Ação

declaratória cumulada com obrigação de fazer, por meio da qual

se objetiva a manutenção de registro de imóvel em nome da

autora, bem como a baixa da alienação fiduciária firmada entre a

construtora e o agente financeiro. 2. Ação ajuizada em

12/03/2012. Recurso especial concluso ao gabinete em

05/09/2016. Julgamento: CPC/73. 3. O propósito recursal é definir

se a alienação fiduciária firmada entre a construtora e o agente

financeiro tem eficácia perante a adquirente do imóvel, de forma

a se admitir a aplicação analógica da Súmula 308/STJ. 4. De

acordo com a Súmula 308/STJ, a hipoteca firmada entre a

construtora e o agente financeiro, anterior ou posterior à celebração da promessa de compra e venda, não tem eficácia

perante os adquirentes do imóvel. 5. A Súmula 308/STJ, apesar

de aludir, em termos gerais, à ineficácia da hipoteca perante o

promitente comprador, o que se verifica, por meio da análise

contextualizada do enunciado, é que ele traduz hipótese de

aplicação circunstanciada da boa-fé objetiva ao direito real de

hipoteca. 6. Dessume-se, destarte, que a intenção da Súmula

308/STJ é a de proteger, propriamente, o adquirente de boa-fé que

cumpriu o contrato de compra e venda do imóvel e quitou o preço

ajustado, até mesmo porque este possui legítima expectativa de

que a construtora cumprirá com as suas obrigações perante o

financiador, quitando as parcelas do financiamento e, desse modo, tornondo livre de ônus o bem negociado. 7. Para tanto, partindo-se da conclusão acerca do real propósito da orientação firmada

por esta Corte - e que deu origem ao enunciado sumular em

questão-, tem-se que as diferenças estabelecidas entre a figura da

hipoteca e a da alienação fiduciária não são suficientes a afastar a

sua aplicação nessa última hipótese, admitindo-se, via de

consequência, a sua aplicação por analogia. 8. Recurso especial

conhecido e não provido. (REsp 1576164/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/05/2019, DJe

23/05/2019)

Outrossim, atesto que a agravante cumpriu com as diligências impostas pelo próprio juízo de 1° grau, notadamente quanto as disposições elencadas nas decisões id 18011178 e 130246127, em relação as unidades quitadas no transcorrer da ação, os quais exigia-se o depósito judicial do valor proveniente da venda diretamente em conta vinculada ao processo, assim como, os documentos de quitação da unidade imobiliária, conforme petição id 131334083 de origem, em estrita observância as nuances exigidas pelo juízo a quo, com fins de implementar a liberação do ônus.

Logo, não há qualquer óbice a baixa do ônus fiduciário, mormente os compradores dos imóveis que já quitaram todo o saldo devedor estão sendo privados de exercer os atos inerentes à sua propriedade até o julgamento final da demanda. Vale dizer, o simples fato de não poder dispor livremente dos bens de sua titularidade representa prejuízo e dano de difícil reparação.

Noutro viés, quanto a baixa do bloqueio administrativo do imóvel registrado sob a matrícula n. 63.175 no 1° Cartório de Registro de Imóveis, observo que o mesmo se encontrava quitado antes do ajuizamento da demanda e lhe foi conferida a baixa da alienação fiduciária por meio da decisão id 18011178 de origem.

Além disso, verifico ser inadequado que sobre a unidade imobiliária pese qualquer gravame ou ônus, ou mesmo bloqueio de matrícula, hipótese do caso concreto, tendo em vista a quitação do bem, como também pela situação fática-processual de que foi objeto de acordo judicialmente homologado nos autos do processo n. 0852826-12.2019.8.14.0301, cuja concretização da transação se previa o cancelamento do bloqueio administrativo.

Por derradeiro, inexiste, nos autos, demonstração do perigo de irreversibilidade do provimento antecipado em referência, uma vez que o restante a dívida informada está garantido, principalmente pelo fato de que os recebíveis das unidades quitadas vêm sendo depositado diretamente em conta judicial atrelada ao processo de origem.

Menciono ainda que a determinação proferida pelo juízo de origem pode ser novamente revista no decorrer da instrução processual, ao passo que se contará com maiores elementos de prova ou caso sobrevenha nova circunstância fática.

Pelo exposto, ancorada nos fundamentos supramencionados, CONHEÇO E DOU PROVIMENTO ao recurso, com vistas a determinar o cancelamento do bloqueio de matrícula do imóvel registrado sob a matrícula n. 63.175 perante o cartório competente, bem como, determinar a baixa das alienações fiduciárias registradas nas unidades imobiliárias n. 205, 219, 220, 307, 208, 209, 210 e 211-A, na forma da petição id 131334083 dos autos de origem.

GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 26/09/2025